Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704543-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDA: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. EFEITOS DA REVELIA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se pode ser acolhida a pretendida desconstituição da penhora determinada nos autos do processo no 0041844-72.2011.8.07.0001 à vista da prestação de aval sem outorga uxória. 2. O recurso interposto pela sociedade empresária apelante não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. 3. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”. 5. O aval é ato cambiário, pelo qual um terceiro (avalista) se responsabiliza a pagar obrigação constante no título de crédito. 5.1. O aval concedido pelo cônjuge sem a outorga uxória é válido, mas não é eficaz em relação a quem não autorizou a garantia. 6. O cônjuge não devedor tem somente a legítima pretensão ao recebimento de sua cota-parte. 7. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar automaticamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 8. Apelação interposta pela ré não conhecida. Recurso manejado pela demandante conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou a seguintes violações a) artigos 1.647, inciso III, do Código Civil, 31 da Lei Uniforme de Genebra, e verbete sumular 332 do Superior Tribunal de Justiça, porque aval prestado pelo seu cônjuge sem a sua necessária e prévia aquiescência torna ineficaz a integralidade da garantia e não apenas a meação; b) artigos 141 e 344, ambos do Código de Processo Civil, pois incorreu em julgamento ultra petita quando reconheceu a violação do princípio da boa-fé imputada ao seu cônjuge, fato não alegado pela parte adversa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 1.647, inciso III, do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015